Tribunal: CARF
Processo: 13804.005107/2002-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997
AUDITORIA INTERNA DE DCTF. DÉBITO CONFESSADO. LANÇAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo administrativo fiscal informado na DCTF existe e trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado improcedente lançamento eletrônico que tem por fundamentação proc. Inexist no Profisc.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE SUPERADA. ART. 59, § 3o DO DECRETO No 70.235/72. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, configura cerceamento do direito de defesa decisão de Delegacia de Julgamento que não enfrenta as matérias suscitadas em impugnação.
Todavia, com base no art. 59, § 3o do Decreto no 70.235/72 (PAF) supera-se o vício de nulidade quando o mérito puder ser julgada favoravelmente ao recorrente.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.005107/2002-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.856 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997
AUDITORIA
INTERNA
DE
DCTF.
DÉBITO
CONFESSADO.
LANÇAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo administrativo fiscal informado na DCTF existe e
trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser
considerado improcedente lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação
“proc. Inexist no Profisc”.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE SUPERADA. ART. 59, § 3o DO DECRETO No
70.235/72. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, configura cerceamento do direito
de defesa decisão de Delegacia de Julgamento que não enfrenta as matérias
suscitadas em impugnação.
Todavia, com base no art. 59, § 3o do Decreto no 70.235/72 (PAF) supera-se o
vício de nulidade quando o mérito puder ser julgada favoravelmente ao
recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.005107/2002-19
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.005107/2002-19

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o inteiro teor do relatório da decisão recorrida:
Trata-se do Auto de Infração no 004767 (fls. 53/60), decorrente de auditoria interna de
DCTF do ano calendário de 1997. Conforme descrição dos fatos que integra o auto de
infração, apurou-se FALTA DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO
PRINCIPAL, DECLARAÇÃO INEXATA, com relação ao PIS dos períodos de apuração
de agosto, setembro, novembro e dezembro de 1997. O valor exigido na autuação é de R$
274.896,24, incluídos principal, multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
No ANEXO I - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS VINCULADOS NÃO
CONFIRMADOS, peça que também integra o auto de infração (fl. 55/56), indica-se que
os créditos com origem em processos administrativos, vinculados pela contribuinte na
forma de compensação sem DARF aos correspondentes débitos apurados nos meses de
agosto, setembro, novembro e dezembro, não foram confirmados, em razão de o sistema
de processamento retornar a ocorrência Proc inexist no Profisc, como segue nas planilhas
extraídas do auto de infração:
[...]
Não confirmado o crédito, o valor em aberto correspondente foi constituído de ofício com
os acréscimos legais, indicados no quadro de fl. 58.
Também se apontou a falta de localização do DARF como segue:
[...]
Notificada da autuação em 11/06/2002, em 10/07/2002 a autuada apresentou a
impugnação de fls. 03/08 alegando serem existentes de fato os processos administrativos
não localizados pelo sistema de processamento da Receita Federal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
julgou parcialmente procedente a impugnação, reduzindo do lançamento valores de PIS (8109) de
agosto e dezembro de 1997, quitados parcialmente por meio de pagamentos e compensações em
outros processos administrativos que tratavam de restituição ou ressarcimento, e
exonerando a multa de ofício decorrente de compensações não comprovadas, por aplicação das
Leis nos. 11.051/2004 e 11.196/2005, em razão da retroatividade benigna. Da ementa da decisão
constou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997
DCTF. REVISÃO INTERNA.
Conforme art. 90 da MP 2.158-35, de 24/08/2001, as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo decorrentes de compensações não comprovadas, serão
objeto de lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.005107/2002-19

Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de compensações não comprovadas, apuradas em declaração
prestada pelo sujeito passivo, por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no art.
18 da Medida Provisória no135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, com a nova
redação dada pelas Leis no 11.051/2004 e no 11.196/2005.
PAGAMENTO VINCULADO.
Afasta-se a exigência remanescente da revisão de ofício relativamente aos débitos para os
quais confirmada a extinção, por pagamento, em outros processos administrativos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Constou ainda do dispositivo do Acórdão ressalva dirigida à Unidade da Receita
Federal no sentido de se evitar duplicidade de cobrança de débitos controlados neste processo
e em outros em que os mesmos débitos são exigidos, além de se atentar para compensação
pendente em processo identificado, como segue:
Atente-se para evitar a duplicidade de cobrança entre o débito controlado no presente
processo e aquele objeto do processo administrativo no 13811.000040/98-91. Alerta-se
ainda para que seja promovido o bloqueio do pagamento no 1613940488-7 no montante
de R$ 32.021,86.
O Acórdão da DRJ proferiu sua decisão após análise dos processos considerados no
auto de infração como inexistentes e contestados em impugnação. A seguir a síntese, extraída do
acórdão recorrido, no tocante aos débitos em que se mantiveram a autuação, uma vez que vários
outros débitos foram exonerados em razão de pagamentos ou compensações com créditos
reconhecidos, constatados pelo Relator:
1. Processo no 13805.008736/97-81 (juntado ao PAF no 13805.009990/97-51) -
Restituição de IRRF: utilizado o valor de R$ 19.153,50 para liquidar parte do débito de PIS de
08/1997. Mantido a autuação em razão do processo encontrar-se sob análise da DRF e, portanto,
ausentes os atributos de certeza e liquidez;
2. Processo no 13805.008737/97-44 - Restituição de IRRF: utilizado o valor de R$
5.150,61 para liquidar parte do débito de PIS de 08/1997. Mantido a autuação em razão do
processo encontrar-se sob análise da DRF e, portanto, ausentes os atributos de certeza e liquidez;
3. Processo no 13811.000040/98-91 (Ressarcimento de IPI): utilizado o valor de R$
18.828,95 para liquidar (integralmente) o débito de PIS de 12/1997. Mantido a autuação em razão
de inexistência de ressarcimento deferido e tampouco extinção do crédito por compensação ou
pagamento, uma vez que os débitos neles registrados encontram-se em cobrança final;
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual insiste na
existência de todos os processos informados e dos créditos, bem como suas utilizações no
pagamento, por compensação, de débitos de PIS. Suscita ainda:
a. A omissão na análise do valor de R$ 3.220,07 referente a crédito que constou do
processo no 13805.008491/97-56, utilizado como parte da extinção do débito de PIS (8109) de
08/1997;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.005107/2002-19

b. Os processos 13805.008736/97-81, 13805.008737/97-44 e 13811.000040/98-91
encontram-se pendentes de julgamento dos pedidos de ressarcimento de créditos neles solicitados.
Contudo, em razão do que estabelece o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, os pedidos de
compensação neles versados devem ter reconhecida a homologação tácita.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
De início, há de se enfrentar questão preliminar que se relacionada à ausência de
enfrentamento de matéria contestada em impugnação.
Como apontado pela recorrente, os julgadores de 1a instância deixaram de se
pronunciar acerca de uma das exigências do auto de infração que, por conseguinte, restou
mantido. Trata-se do débito R$ 3.220,07 que o contribuinte informou ser proveniente de pedido
de Restituição de IRRF sobre aplicações financeiras de 1996 protocolado em 01/9/1997 no
processo no 13805.008491/97-56 e utilizado como parcela para liquidar o débito de PIS (8109)
de 08/1997, conforme transcrição de excerto da impugnação (fls.4/5):
2.4- - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO PROCESSO DE PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO N.9 13805.008491/97-56
Esse processo refere-se a Pedido de Restituição de imposto de renda retido na fonte
sobre as aplicações financeiras no ano base de 1996, no valor total de R$ 11.358,56,
protocolado em 01/09/97 ( anexo 6).
2.5- PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Os processos referidos nos itens 2.2, 2.3 e 2.4. foram utilizados no pedido de
compensação (anexo 7), para o pagamento parcial do PIS no valor de R$ 32.322,51,
vencido no dia 15/09/97, declarado na DCTF do terceiro trimestre de 1997.
Assim, para que não se configurasse o cerceamento do direito de defesa de
matéria expressamente contestada deveriam os autos retornarem à DRJ para apreciação da
defesa.
Todavia, o art. 59, § 3o do Decreto no 70.235/72 (PAF) prescreve:
Art. 59. São nulos:
[...]
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.005107/2002-19

[...]
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprirlhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Dessa forma, tal como os demais processos que apreciados em conjunto nesta
mesma sessão de julgamento e com decisão de mérito favorável ao contribuinte, há de ser
superado p o vício de nulidade.
No mérito, trata o presente processo de autuação fiscal fruto de um procedimento
singelo, realizado apenas eletronicamente nas informações que constam dos sistemas internos da
Receita Federal, mediante o confronto entre débito declarado em DCTF e sua extinção com
créditos que constam de processos administrativos de natureza creditória
(restituição/ressarcimento seguido de pedido/declaração de compensação) cujos números são
informados pelo contribuinte, de modo que na hipótese de não se localizar o processo de crédito,
automaticamente, é gerado um auto de infração com os valores supostamente devidos.
A bem da verdade a autuação é realizada porque um “batimento eletrônico”
constatou a falta de recolhimento de débito lançado em DCTF, sem vínculo com um processo de
crédito que, por ser um procedimento de lançamento em que se exige uma motivação fundada
em prova, a teor do que prescreve o art. 142 do CTN, o auto de infração descreve o seguinte fato:
Foi constatada irregularidade no crédito vinculado informado em DCTF, conforme indicação no
Demonstrativo de Crédito Vinculados não Confirmados (Anexo I), amparado na ocorrência (a
prova) de inexistência do processo administrativo de crédito informado, mediante a expressão
“Proc inexist no Profisc”.
Assim, a descrição dos fatos no Auto enseja a ocorrência de uma declaração
inexata do contribuinte, eis que o crédito vinculado às compensações realizadas na própria
DCTF (sem DARF) não restaria confirmado, em razão de "proc inexist no Profisc", que
corresponde à indicação na DCTF de crédito com base em processo administrativo de
compensação inexistente.
A autuação, se concretizada apenas com tal procedimento, torna-se frágil na
medida em que o contribuinte poderá fazer prova da existência de processos que versam acerca
do direito creditório e para o qual vinculou pedido/declaração de compensação, demonstrando,
com prova, a insubsistência do fato que ensejou a lavratura do auto de infração.
Não por isso, entendo que é dever, primeiramente da Administração antes da
lavratura do auto de infração, mas também do julgador administrativo quando diante de
fragilidade do lançamento ou dúvida quanto às informações prestadas nas declarações
obrigatórias, perquirir a origem do alegado crédito, mediante intimação ao contribuinte.
Na verdade, há prescrição legal para tal providência.
O art. 7o da Medida Provisória no 16, de 27/12/2001, convertida na Lei no 10.426,
de 24/4/2002 prescrevia em sua redação original:
Art.7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e Declaração
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.005107/2002-19

de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nos prazos fixados, ou que as apresentar
com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no
caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo
estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e sujeitar-se-á às seguintes multas [...]
No caso dos autos há de ser analisado o fundamento de cada um dos débitos
lançados, as razões de manutenção das exigências ou o seu agravamento mediante a introdução
de novas exigências ou ausência de comprovação pelo contribuinte que não constou do auto de
infração e, mormente, a comprovação pelo contribuinte da existência do processo administrativo
de crédito indicado em sua DCTF.
Adianta-se que coaduno com o entendimento exarado em vários precedentes deste
CARF de que a comprovação da existência de processos de restituição e de ressarcimento
cumulado com pedido/declaração de compensação é prova suficiente para o cancelamento do
auto de infração em face da acusação fiscal versada no lançamento de que o débito fora exigido
pela simples razão da constatação de inexistência de processo administrativo de crédito.
Dessa forma, transcrevo a ementa de alguns desses Acórdãos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Comprovado que o processo judicial informado existe e trata do direito creditório em
questão, deve ser considerado improcedente o lançamento que tem por fundamentação
“proc. jud. não comprova”. (Processo no 13804.000698/2002-20, Acórdão no 3201-
007.546, sessão de 18/11/22020. Conselheiro Redator designado Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima. Decisão por maioria de votos)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/05/1998
NORMAS
PROCESSUAIS.
LANÇAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo administrativo fiscal informado na DCTF existe e trata do
direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado
improcedente lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação “proc. Inexist no
Profisc”. (Processo no 13671.000131/2003-97, Acórdão no 9303-009.568, sessão de
19/9/2019. Conselheiro Relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Recurso da Fazenda
Nacional negado por unanimidade de votos)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO INTERNA DE DCTF. NULIDADE FORMAL.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.005107/2002-19

A partir do advento do art. 7o, da Lei no 10.426/2002, a lavratura do auto de infração
com base no art. 90 da MP no 2.15835/ 2001 deve ser precedida de notificação prévia ao
sujeito passivo para prestar esclarecimentos.
LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. FALSA CAUSA.
Cancela-se o auto de infração lastreado em falsa causa.
Recurso voluntário provido. (Processo no 19679.006253/200301, Acórdão no 3402-
004.118, sessão de 23/5/2017. Conselheiro Antonio Carlos Atulim. Recurso voluntário
provido por unanimidade de votos)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/07/1998 a 31/12/1998
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO - ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE
FATO NO JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÂNCIA - Se a autuação toma como
pressuposto de fato a inexistência de processo administrativo em nome do contribuinte,
limitando-se a indicar como dado concreto "PROC INEXIST NO PROFISC" e o
contribuinte demonstra a existência do processo, bem como que figura no pólo ativo,
deve-se cancelar o lançamento por absoluta falta de amparo fático. Não há como manter
a exigência fiscal por outros fatos e fundamentos, senão aqueles constantes no ato do
lançamento. Teoria dos motivos determinantes. (Processo no 10580.007469/2003-09,
Acórdão no 3302-007.499, sessão de 21/8/2019. Conselheiro Relator Gilson Macedo
Rosenburg Filho. Recurso voluntário provido por unanimidade de votos)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -IPI
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTOS OU MOTIVOS DETERMINANTES DA
DECISÃO AFASTADOS. NULIDADE.
Se a autuação toma como pressuposto de fato a inexistência de processo administrativo
em nome do contribuinte, limitando-se a indicar como dado concreto "PROC INEXIST
NO PROFISC" e a contribuinte demonstra a existência do processo, deve-se reconhecer
a nulidade do lançamento por absoluta ausência de fundamentação, não havendo como
manter a exigência fiscal por outros fatos e fundamentos, senão aqueles constantes no
ato do lançamento. Teoria dos motivos determinantes. (Processo no
11808.000950/200235, Acórdão no 3401-003.896, sessão de 27/7/2017. Conselheiro
Relator LEONARDO OGASSAWARA DE ARAÚJO BRANCO. Recurso voluntário
provido por unanimidade de votos)
Passo à análise do processo de crédito informado pelo contribuinte.
A DRJ reconheceu expressamente a existência dos processos 13805.008736/97-
81, 13805.008737/97-44 e 13811.000040/98-91, seja porque os processos encontram-se sob
análise da DRF (no caso dos dois primeiros) ou porque considerou o crédito inexistente (o último
deles). Ambos não foram fundamentos da autuação fiscal.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.005107/2002-19

Portanto, inexiste o fundamento para manter à autuação em relação aos débitos
informados como liquidados nos processos nos 13805.008736/97-81, 13805.008737/97-44 e
13811.000040/98-91, pois comprovadas as existências desses.
Quanto ao processo no 13805.008491/97-56 é inequívoca a sua existência, uma
vez que formalizado em 01/09/1997 no qual se pediu a restituição de IRRF, conforme
demonstrado na manifestação de inconformidade.
De mesmo modo, inexiste o fundamento para manter à autuação em relação aos
débitos informados como liquidados com o processo no 13805.008491/97-56, pois comprovada
sua existência.
Destarte, diante de tudo que se demonstrou alhures, entendo que o lançamento é
improcedente, já que as provas colacionadas ao presente processo, derrui a acusação fiscal, vez
que restou comprovado pelo contribuinte que os processos por ele informados na DCTF existem
e versam sobre o direito creditório controvertido nestes autos.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital